Tribunal: TJPA
Processo: 0802254-82.2019.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0802254-82.2019.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REU: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO GRAVE E
VIOLAÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

In casu
, o agravado não se desincumbiu de elidir os requisitos configuradores da lesão grave e
violação à saúde pública inserta na decisão recorrida.

2-

A configuração da grave lesão à saúde pública é no sentido de que não haja a descontinuidade do serviço prestado de taxi aéreo por intermédio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar.

3-

Recurso conhecido, todavia, desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
Agravo em Suspensão de Decisão Contra o Poder Público
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente), no Plenário Virtual, no período de 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020.

Belém (PA), 5 de fevereiro de 2020.

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802254-82.2019.814.0000

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO/REQUERENTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE TAILÂNDIA

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática proferida por este Relator, em que deferi, parcialmente, o Pedido de Suspensão de Segurança (ID n. 2005562), cuja parte dispositiva restou, assim, vazada:

“Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de suspensão somente, sem análise das demais medidas impositivas pelo juízo de origem por incabível, no que se refere ao contrato administrativo, para que não haja a descontinuidade do serviço prestado de taxi aéreo por intermédio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar, conforme os fundamentos expostos, nos termos legais.”

Em suas razões (ID n. 1732413), o agravante alegou que
o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa da instituição (CAODPP/MPPA), identificou possíveis irregularidades na contratação de um helicóptero pelo Município de Tailândia para locomoção de pacientes de UTI, que estaria atendendo a interesses particulares do próprio Prefeito Municipal de Tailândia, Sr.
Paulo Liberte Jasper, vulgo “Macarrão”
; bem como apontou que o processo licitatório teria sido
dirigido
para beneficiar a Empresa HELISUL TAXI AEREO LTDA, levando-se em consideração várias irregularidades que entende estarem presentes; enumerando-as para justificar o ingresso da ação originária, Ação Civil Pública nº 0013342-59.2018.8.14.0074, em cuja decisão liminar fora proferida nos seguintes termos:
“a) a imediata suspensão do contrato administrativo nº 001/2017PMT-FMS-PPSRP, entre o Município de Tailândia e a empresa Helisul Táxi Aéreo, com a suspensão dos empenhos e pagamentos de quaisquer valores relativos ao contrato, e a interrupção imediata do serviço de transporte aeromédico de pacientes no Município de Tailândia; b) a indisponibilidade de bens do requerido Paulo Liberte Jasper, no valor de R$ 296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos); c) a indisponibilidade de bens da empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, no valor de R$ 525.349,99

(quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); d) a quebra dos sigilos bancários dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da Empresa Helisul Táxi Aéreo determinando que as instituições financeiras em que tiverem contas bancárias forneçam a este juízo os extratos do período de maio de 2017 a setembro de 2018, devendo ser oficiado o Banco Central para que forneçam estas informações bancárias, devendo ser identificados todos os cheques e transferências de valores autorizados pelo requerido Paulo Liberte Jasper do período de 01 a 31 de maio de 2017, identificando, ainda, o nome e o CNPJ dos beneficiários das transações autorizadas pelo requerido, fornecendo as microfilmagens correspondentes; e) a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da Empresa Helisul Táxi Aéreo, requisitando-se à Receita Federal as cópias das declarações anuais de imposto de renda do período de 2016 a 2018; f) determino que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tailândia, comunicando-se desta decisão de indisponibilidade de bens, bem como que o oficial informe a este juízo a existência de bens imóveis e procurações que tenham como outorgados os requeridos Paulo Liberte Jasper, Helisul Táxi Aéreo, Adolfo Eugênio Rosseto de Almeida, Fabrício Magno Haber e Mauro Tadeu da Silva Oliveira; g) expeça-se ofício ao Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem o nome dos requeridos desta ação; h) oficie-se à Capitania dos Portos, para informar se os requeridos possuem embarcações em seus nomes; j) oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) para que seja informada a indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos requeridos, sendo proibida a transferência para o nome de terceiros por tempo indeterminado; k) determino a notificação dos requeridos para oferecerem manifestação por escrito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei 8.429/92; l) dê-se ciência desta demanda ao Município de Tailândia, através do Procurador Geral, nos termos do art. 17, §3º da Lei 8.429/92.”

Apontou, ainda, que contra a decisão, o Sr.
Paulo Liberte Jasper

propôs recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Processo nº 0800758- 18.2019.8.14.0000 – PJE), tendo sido distribuído à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que negou o efeito suspensivo pretendido; e, concomitantemente, ingressou com o presente Pedido de Suspensão de Liminar Contra o Poder Público.

Pontuou que a decisão recorrida se encontraria equivocada, à medida que
a paralisação do serviço de transporte aeromédico de pacientes em risco de vida e dos resgates médicos, teriam sido baseadas em afirmações da Procuradoria Geral do Município, feitas com fundamentos em expedientes do Coordenador do SAMU local e também do Diretor Executivo do HGT, no sentido de que a decisão judicial que teria suspendido o serviço teria provocado uma série de óbitos por ausência de transferência emergencial; o que se apresentaria como
alteração da verdade dos fatos, passível, inclusive, de imposição de penalidade por litigância de má-fé
.

Discorreu que não haveria comprovação nos autos a respeito da ocorrência das mortes alegadas, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, e que o falecimento poderia ter ocorrido em razão d
o estado clínico do paciente, sua idade e histórico médico.

Ademais, informou que a Procuradoria Geral do Município teria omitido uma série de problemas no Hospital Geral de Tailândia.

Salientou que apurou, através de um procedimento próprio, que realmente ocorreram óbitos no HGT, inclusive, que teria tido acesso à documentação representativa de tais mortes. Assim, não teria havido alteração significativa da média mensal de mortes no período em que o serviço de transporte aeromédico teria deixado de operar por conta da decisão judicial de base, no caso, janeiro, fevereiro e março. E que, segundo relatórios da Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital Geral de Tailândia, quando o serviço estava em pleno funcionamento, teria ocorrido 24 (vinte e quatro) óbitos, enquanto que nos três primeiros meses do ano de 2019, ausente aquele, teria sido registrado 30 (trinta) óbitos, portanto, não teria havido um aumento exponencial.

E, ainda, que
todos

os óbitos ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, quando estava suspenso o serviço de transporte aero médico,
teriam sido classificados como inevitáveis
.

Asseverou que a decisão recorrida teria se utilizado de moderna técnica de decisão judicial, que seria conhecida como “ponderação”; todavia, que não fora realizada de forma correta, evidenciada por erros em sua aplicação; fazendo, assim, um extenso relato do que seria o referido método interpretativo.

Desse modo, argumentou que o bem jurídico que estaria protegido pela Lei de Improbidade Administrativa seria a salvaguarda da probidade administrativa e da moralidade pública; na proteção do patrimônio público, na defesa
do valor de
R$ 2.844.000,00 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil reais)
que corresponde ao montante anual do Contrato Administrativo 001/2017-PMT-FMS-PP-SRP, afetado ao
Fundo Municipal de Saúde do Município de Tailândia
.

Ademais, que não seria um serviço essencial à saúde pública do Município de Tailândia, tanto que não abrangido pelo Sistema Único de Saúde, previsto na Lei 8.080/90; sendo um
plus;
um elemento a mais; um recurso extra. E que jamais teria algo parecido em toda sua história e, mesmo assim, conseguiu emancipar-se politicamente em 10 de maio de 1988, sendo que de lá pra o ano de 2017, sempre se conduziu sem o serviço aero médico de transportes de pacientes em UTI.

E que se trata de um serviço extremamente dispendioso aos cofres públicos que, pela sua natureza extraordinária, jamais poderia sem abrangido pelo Sistema Único de Saúde; o que do contrário, seria obrigatório para todos os 144 (cento e quarenta e quatro) municípios paraenses.

Ainda que, este recurso poderia estar sendo utilizado em obras de saneamento básico, na aquisição de insumos médicos, na compra de medicamentos, em melhoramentos na rede municipal de saúde, na aquisição de uma ambulância com UTI móvel, no fomento ao programa de Tratamento Fora de Domicílio, dentre outros.

Relatou outras várias queixas dos munícipes a respeito da deficiência na saúde pública e que seriam apenas três casos ilustrativos de um universo de milhares que a Promotoria de Justiça de Tailândia possui, além daqueles em que é demandada todos os dias, que revelam a sua real situação.

Ao final, pleiteou pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazões, sob o ID n.
2056224, em que o agravado afirmou que
o próprio representante do Ministério Público informou, em suas razões, que no período de suspensão do serviço de transporte aéreo de pacientes, teria havido um acréscimo no número de mortes em comparação com outros períodos anteriores à suspensão, ou seja, contradizendo-se; e que isso, por si só, já demonstraria a grave lesão à saúde.

E que o levantamento feito pela Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital Geral de Tailândia não abordou os casos de óbitos de pacientes com risco de vida que saíram de Tailândia transferidos de ambulância para outras unidades com melhor retaguarda no período em que o serviço de aeromédico foi suspenso.

Relatou que os casos que necessitam de transferência aérea e estavam sendo feito de ambulância são em decorrência de infarto agudo do miocárdio com supra nivelamento do seguimento ST, o qual o paciente necessita de rápida intervenção hemodinâmica em até 90 (noventa) minutos, sob pena de óbito ou sequelas irreparáveis para toda a vida; traumas raquimedular, o qual em nenhuma hipótese deve ser transportado por via terrestre sem uma avaliação tomográfica prévia sob risco de agravamento clínico (fissura ou fratura de vértebra); qualquer intervenção neonatal, haja visto que o HGT não possui UTI para esses casos; urgências obstétricas com pré-eclâmpsia e eclampsia; traumatismo craniano encefálico devido à ausência de tomógrafo e médico neurologista no HGT; e traumas abdominais fechados que necessitam de intervenção imediata com UTI pós operatório.

Afirmou que o
Parquet,
em nenhum momento, fez menção a quantas vidas já foram salvas após a instalação do serviço de aeromédico no Município, ou seja, aproximadamente 400 (quatrocentos) pacientes; ratificando também as informações trazidas pelo Diretor Executivo do Hospital Geral de Tailândia (ID 1529740), no qual afirmou que, em 19/03/2019, após a concessão da liminar suspendendo o serviço, houve graves lesões à saúde pública em Tailândia, pois dentre as 05 (cinco) remoções avançadas solicitadas pelo HGT naquele período, 02 (duas) resultaram em óbito de pacientes, em razão do tempo de espera da remoção aérea para outros hospitais do Estado.

Discorreu também que o Coordenador do SAMU local (ID 1529741), informou que enfrentou graves prejuízos para a realização de resgates de ocorrências em áreas longínquas no Município, alertando que pacientes entubados necessitam de transferências para unidades com maior retaguarda e que por intermédio de ambulâncias do SAMU isso não seria possível, diante da complexidade dos casos; bem como que a Secretaria Municipal de Saúde (ID 1529743, 1529744, 1529745), teria feito um levantamento no período de 21/01/2019, em que o serviço estava suspenso, e que dentre as 49 (quarenta e nove) remoções realizadas de ambulância, 24 (vinte e quatro) foram de quadros clínicos complexos, como: infarto agudo do miocárdio com supra nivelamento do seguimento ST, traumas raquimedular, intervenção neonatal, urgências obstétricas com pré-eclâmpsia e eclampsia, traumatismo craniano, traumas abdominais fechados que necessitam de intervenção imediata com UTI pós operatório, dentre outros.

Acrescentou que a demora na transferência pela via terrestre é, em média, de até 5hs (cinco horas) de ambulância para outros hospitais de referência do Estado; ainda mais, depois da queda de parte de umas das pontes do Rio Moju, o que ocasionou longas filas e horas de espera para travessia de balsa.

E que, diferentemente do alegado, seria sim um serviço essencial à saúde pública do Município de Tailândia, pois de forma ampla garante o atendimento, conforme preconiza o art. 196 da CF. Ademais, que a sua essencialidade demonstra-se principalmente pela recorrente necessidade de transferência de pacientes em situações graves para hospitais de referência do Estado, uma vez que o Município atende os casos de baixa e média complexidade.

Justificou que o próprio Poder Judiciário de Tailândia reconhece a essencialidade desse serviço, quando determina que seja utilizado esse tipo de transporte para transferência de alguns pacientes em estado grave de saúde; assim também que seria proibido o retrocesso de políticas públicas.

Ainda que a Lei nº 8.080/90 disporia sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevendo, em seu art. 18, sobre os serviços essenciais abrangidos pelo SUS de competência municipal. E que, com fulcro nos incisos X e XII deste diploma legal, poder-se-ia inferir acerca da possibilidade de celebração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde como forma de complementar as ações e serviços públicos de saúde no âmbito municipal.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo provimento do recurso (ID n. 2224906).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 0802254-82.2019.814.0000

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO GRAVE E
VIOLAÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

In casu
, o agravado não se desincumbiu de elidir os requisitos configuradores da lesão grave e
violação à saúde pública inserta na decisão recorrida.

2-

A configuração da grave lesão à saúde pública é no sentido de que não haja a descontinuidade do serviço prestado de taxi aéreo por intermédio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar.

3-

Recurso conhecido, todavia, desprovido.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ab initio
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Com efeito, o art. 1.021 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim,
in casu ̧
em se cuidando de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida por esta Presidência, insta consignar o respectivo
decisum
,
in verbis
:

“O pedido de suspensão é instrumento de contracautela à disposição do Poder Público para fins de evitar que decisão judicial cause lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 8.437/92, que transcrevo a seguir:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Ademais, o pedido de suspensão não possui prazo estabelecido em lei, podendo ser utilizado enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão proferida contra o Poder Público.

Infere-se também mencionar que o pedido de suspensão deve ser analisado à luz da proteção aos interesses públicos estabelecidos na legislação de regência, não tendo o condão de reformar ou anular a decisão impugnada.

Na esteira desse entendimento, leciona o jurista Leonardo José Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em Juízo”, Ano de 2010, p. 553, o seguinte:

“O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.”

Desse modo, sem adentrar no mérito da decisão proferida

pelo magistrado de origem, vale ressaltar a importância de tecer algumas considerações para subsidiar a referida análise de ponderação entre a salvaguarda da dignidade da Justiça e os interesses públicos sob evidência.

No caso dos autos, a ação intentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, encontra-se em sua fase inicial, com indícios de suposta irregularidade no uso de aeronaves, locadas pelo Município de Tailândia; todavia, sem a comprovação concreta,
in limine
, de atos de improbidade administrativa, que de acordo com o andamento processual, poderá restar configurada ou não.

Por outro lado, o objeto do contrato administrativo suspenso pelo magistrado de origem, cuida-se de fornecimento de serviços de transporte aéreo de pacientes, por meio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar.

Assim, compulsando o caderno eletrônico, vislumbro que tanto o Coordenador do SAMU, quanto o Direito Executivo do Hospital Geral de Tailândia, por meio de memorando e ofício, respectivamente, encaminharam os respectivos expedientes ao Prefeito do Município de Tailândia, relatando a situação emergencial dos que necessitam do serviço suspenso, e que diante da sua ausência, tem levado a óbito vários pacientes; não sendo possível, de outro modo, aguardar-se a aeronave disponibilizada pelo Estado do Pará, cujo atendimento e liberação requeiram o prazo de 48hs.

Ademais, observo também que de fato existe ordem judicial para que o Estado do Pará providencie imediatamente a transferência de paciente do HGT para a Unidade Hospitalar de Paragominas ou qualquer outra que possa apresentar leito, e que atenda a gravidade e complexidade do caso, em aeronave com UTI ou ambulância com UTI, ou qualquer outro meio de transportes contendo as especificações e recomendações médicas, e até mesmo mediante AQUISIÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE ESPECÍFICA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE, para realização do transporte com os procedimentos médicos necessários (proc. n. 00012042620198140074); tornando-se incontestável a necessidade na prestação dos serviços suspensos.

Repiso, não há, nesse estreito Incidente Processual, a análise do mérito da matéria de fundo, mas tão somente à análise perfunctória, e das premissas em que se deve basear a apreciação do risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Neste sentido, vale citar o que discorre sobre ato administrativo, o Prof. Dirley da Cunha Júnior, em sua obra, “Curso de Direito Administrativo”, 13ª ed., Ed. JusPodivm, pág. 104:

“Esse atributo decorre da sujeição da Administração Pública à lei. Em face da presunção de legitimidade, os atos administrativos, até prova em contrário, presumem-se em conformidade com o sistema normativo. É uma presunção relativa ou iuris tantum que milita em favor da legitimidade ou legalidade dos atos administrativos (...) Todavia, enquanto não declarado inválido, o ato continua produzindo efeitos jurídicos.”

Daí porque, a suspensão da execução do contrato administrativo,
in limine
, o qual tem por objeto serviço de transporte aéreo essencial para a garantia da vida de milhares de pacientes do Município de Tailândia, cujo Hospital se encontra carente de recursos e exames que atendam a todas as necessidades da população, e cujo encaminhamento de ambulância, conforme documentos em anexo, se apresenta insuficiente para cobrir a urgência de determinados procedimentos; impactará sobremaneira na saúde dos munícipes, cuja garantia é prevista constitucionalmente.

Assim, entendo que o pedido de suspensão deve ser deferido, parcialmente, ressaltando-se que não está se adentrando no mérito recursal, cuja competência não cabe a este Presidente deliberar, no âmbito do expediente da suspensão de segurança ou de decisões contra o Poder Público; restringindo-se apenas ao risco de lesão à saúde pública, configurado na interrupção do contrato administrativo.

Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de

suspensão somente, sem análise das demais medidas impositivas pelo juízo de origem por incabível, no que se refere ao contrato administrativo, para que não haja a descontinuidade do serviço prestado de taxi aéreo por intermédio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar, conforme os fundamentos expostos, nos termos legais.

Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão.

Dê-se ciência ao Juiz de 1º Grau, por ofício, e às partes, por intimação pelo Diário da Justiça, fazendo constar na publicação o nome de todos os advogados habilitados no processo originário e incluídos no sistema.
”

Ressalto, inicialmente, o esforço e o denodo do i. representante do
parquet
,

na defesa de seus argumentos e no cumprimento de seu dever legar, ainda que, incorrendo, em alguns de seus apontamentos, em linguagem descortês, consideradas por este Relator, excessivas, mas até certo ponto compreensível, diante das inúmeras irregularidades relatadas nos autos acerca da gestão municipal; porém, repiso o que fora declinado na decisão por ora recorrida, no sentido de que a ação originária se encontra em sua fase inicial, analisada em cognição sumária pelo magistrado de origem; não se podendo, afastar, no estado em que se encontra o feito na origem, e diante dos contornos extremamente limitados do presente incidente, configurando a grave lesão à saúde pública, caso haja a interrupção do contrato administrativo referente ao fornecimento de serviços de transporte aéreo, por meio de um helicóptero com UTI adulto e neonatal para transferência de pacientes graves intra-hospitalar, com risco de vida do Hospital Regional de Tailândia, sob a gestão do Estado do Pará, para outras unidades com maior capacidade de atendimento; bem como para o atendimento pré-hospitalar (APH) que tem por definição, qualquer assistência realizada fora do ambiente hospitalar.

Ademais, vislumbro que o próprio magistrado de origem reconhece a necessidade de atendimento de pacientes através do serviço aéreo, conforme decisão colacionada nas contrarrazões, senão vejamos:

“
(...)

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, e determino que o Estado do Pará providencie imediatamente a transferência da Sra. NAIR DE LIRA CONCEIÇÃO, paciente do HGT para o a Unidade Hospitalar de Paragominas ou qualquer outra que possa apresentar leito, e que atenta a gravidade e complexidade de seu caso, em aeronave com UTI ou ambulância com UTI, ou qualquer outro meio de transportes contendo as especificações e recomendações médicas que instruem a exordial, e até mesmo mediante AQUISIÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE ESPECÍFICA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE, para realização do transporte com os procedimentos médicos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se como medida de urgência. Após o cumprimento da medida, voltem os autos conclusos. Intime-se o autor desta decisão. Serve a decisão como mandado. Tailândia, (PA), 06 de fevereiro de 2019. Arielson Ribeiro Lima Juiz de direito 1ª Vara de Tailândia.”

Por outro lado, o agravado não comprovou a ausência de situação de risco de grave lesão necessária para a alteração da decisão agravada.

Nesse diapasão, vislumbro que, ademais, não se pode interferir no mérito administrativo, quando não constatado de imediato qualquer lesão a outro direito que decorre de sua aplicação; o que se poderia, perfunctoriamente, ser considerada nos estreitos limites do presente incidente.

Ante o exposto, conheço, todavia, nego provimento ao presente recurso.

Belém, 29 de janeiro de 2020.

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 06/02/2020